Tribunal: STF
Processo: RHC 253581
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Reformatio in pejus. Inexistência. Minorante. Fundamentação concreta. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Ederson Ferreira Velho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 913.496/SC (evento 32).



    O Recorrente foi condenado definitivamente à pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previstos nos arts. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03 (eventos 4 e 5).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, a ocorrência de reformatio in pejus no julgamento de recurso exclusivo da Defesa. Sustenta que o juízo de primeiro grau reconheceu a agravante da reincidência e, exclusivamente em razão desta agravante, afastou a minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. Acrescenta que no recurso de apelação, o Tribunal a quo afastou a reincidência do Recorrente, porém, agregou novos fundamentos para manter a negativa de aplicação da minorante. Assevera que houve, portanto, inovação argumentativa para manter o afastamento do privilégio. Requer o redimensionamento da pena para reconhecer a minorante. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 32): 



    “DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PRETENSÃO INFRINGENTE. CONHECIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração, recebidos como agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a habitualidade no crime de tráfico de drogas é elemento suficiente para negar a aplicação da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. III. Razões de decidir 



    3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a habitualidade no tráfico de drogas impede a aplicação do redutor do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.



    4. O acórdão de origem fundamentou adequadamente a negativa do redutor com base na quantidade e variedade de drogas apreendidas, além de outros elementos que indicam dedicação a atividades criminosas, sendo localizadas armas e munições.



    5. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável na via estreita do habeas corpus.



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    Cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que, quanto à aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 



    Nessa linha, “A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa” (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016).



    Na espécie, o Recorrente foi condenado à pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.



    O magistrado de primeiro grau afastou o redutor, à seguinte fundamentação (evento 4, fl. 15):



    “(...)



    Quanto ao privilégio pleiteado, reza o § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 que "nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa".



    Sem maiores delongas, não há como aplicar a figura do tráfico privilegiado ao acusado, visto que é reincidente, conforme certidão de antecedentes juntadas ao feito (processo 5026594-93.2023.8.24.0008/SC, evento 4, CERTANTCRIM1). Há, portanto, óbice objetivo para a fruição do benefício do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.



    Ao exame dos autos, reputo insustentável a alegação de reformatio in pejus em virtude de a Corte de Apelação – sem agravar a situação penal do ora Recorrente – ter mantido o afastamento do privilégio.



    O Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso defensivo, reconhecendo o decote da agravante da reincidência. Todavia, manteve o afastamento da minorante, porquanto (evento 5, fls. 19-20): 



    “(...) ostentando o ora apelante maus antecedentes, diante da condenação definitiva pela prática do crime de roubo, conclui-se que não preenche os requisitos necessários à concessão do beneplácito pretendido, uma vez que "Verificado que o acusado não ostenta bons antecedentes, inviável a concessão do benefício insculpido no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06". (TJSC, Apelação Criminal (Réu Preso) n. 2014.091559-1, de Lages, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. 15-12-2015).



    (...)



    Como visto, ainda que tenha sido concedido livramento condicional no ano de 2016, a condenação é apta a negativar os antecedentes. Isso porque, ao contrário do período estabelecido no art. 64 do Código Penal para fins de reincidência, não é estipulado lapso temporal limitador no tocante aos antecedentes, podendo tal vetor ser negativado quando existentes condenações transitadas em julgado incapazes de configurar a reincidência (Tema 150, STF). 



    Não bastasse, conquanto tecnicamente primário e ausente comprovação de que integre organização criminosa, as circunstâncias fáticas e probatórias demonstram a dedicação do apelante às atividades criminosas, o que também obsta a concessão da causa especial de diminuição de pena. 



    No caso concreto, como explorado anteriormente, o acusado foi monitorado pela Agência de Inteligência da Polícia Militar em decorrência de informação prestada por um colaborador, de modo que foram apreendidos em sua posse na via pública, bem como no interior da sua residência, 210,3g (duzentos e dez gramas e três decigramas) de cocaína, além de 2 (duas) balanças de precisão e R$ 2.410,00 (dois mil, quatrocentos e dez reais) em espécie. Ademais, foram localizadas armas e munições, das quais resultou na sua condenação, no presente processo, pelo crime previsto no art. 12, da Lei n. 10.826/03, sem que houvesse insurgência específica da defesa. 



    Consoante sedimentado por esta Câmara Criminal "É certo que o cenário e as circunstâncias em que a droga foi apreendida e, obviamente, a natureza e quantidade, quando sopesados conjuntamente, podem expressar o grau de comprometimento e envolvimento do agente com o tráfico" (TJSC, Apelação Criminal n. 5052031-62.2021.8.24.0023, rel. Des. Carlos Alberto Civinski, Primeira Câmara Criminal, j. 11-11-2021).



    Portanto, a realidade retratada nos autos dá conta de que o apelante já teria se imiscuído nas engrenagens do tráfico, e as circunstâncias revelam que não se cuida de fato isolado em sua vida; ao revés, confluem para a conclusão da sua dedicação a atividades criminosas, o que impede a incidência da benesse à hipótese em apreço. 



    O caso dos autos, à vista do contexto fático-probatório, não está a retratar, pois, a típica figura do "traficante eventual", "principiante" ou "de primeira viagem", conclusão esta que obsta o reconhecimento da benesse postulada. 



    Logo, inviável a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.”



    Portanto, descabe cogitar de reformatio in pejus em dito contexto, uma vez que a Corte de origem deixou de valorar a condenação pretérita como agravante para considerá-la como maus antecedentes, considerando, desta forma, igualmente inviável a concessão do benefício insculpido no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, ante a comprovação da dedicação do Recorrente a atividades criminosas.



    Além disso, o efeito devolutivo amplo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a revisar a dosimetria da pena e a alterar a fundamentação da sentença, desde que, o desfecho não agrave a situação do réu.



    Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar a dosimetria da pena, asseverou que (evento 32):



    “(...)



    Reforço que a decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma desta Corte, no sentido de que "além da natureza e da quantidade das drogas apreendidas, consideram-se como outros elementos para afastar a minorante o modus operandi, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições, especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou quando ficar evidenciado, de modo fundamentado, o envolvimento do agente com organização criminosa." (AgRg no HC n. 908.343/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024.).



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte.”



    Outrossim, em sede de aclaratórios, a Corte Superior consignou que “[a]lém disso, mutatis mutandis, a Terceira Seção desta Corte já decidiu, em precedente qualificado (Tema nº 1.214), que "não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença" (evento 54, fls. 5/6).



    Desse modo, verifico não ter ocorrido recrudescimento da situação processual do réu, pelo contrário, constata-se a redução do quantum final de pena imposta ao ora Recorrente após o julgamento do recurso de apelação. Reforço que mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração sem que se incorra em reformatio in pejus se o resultado dosimétrico não é agravado, como ocorreu no caso, em que a Corte local reduziu a pena fixada. A Corte de Apelação é livre para apreciar a controvérsia sem se vincular às razões do magistrado sentenciante, forte no caráter devolutivo recursal. Portanto, ao refutar a nulidade pretendida, o acórdão recorrido está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “Inexiste afronta à parte final do art. 617 do Código de Processo Penal quando, em recurso exclusivo da defesa, fica mantida a sentença, sem agravamento da pena ou da situação jurídica do réu.” (HC 234.552 AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 04.3.2024); “Não há falar em reformatio in pejus quando o desfecho da operação dosimétrica não agrava o quantum final de pena fixado ou prejudica a situação jurídica do recorrente.” (HC 224.956 AgR/MA, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 14.9.2023); “O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal , ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a reafirmar, infirmar ou alterar os fundamentos da sentença, desde que não agrave a situação final do réu, como ocorreu na hipótese.” (HC 231.330 AgR/AL, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.3.2024). Cito precedentes: HC 207.079 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03.12.2021; HC 216.042 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2022).



    Por fim, em que pese os bem lançados argumentos da Defesa, inviável a reavaliação de aspectos fáticos utilizados para a dosimetria da pena nas instâncias ordinárias. Esta Suprema Corte já assentou que ‘a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são, em regra, insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (RHC 234.946 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 18-12-2023); ‘Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes’ (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.4.2016). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente